Tribunal: TJSP
Processo: 1034843-89.2015.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (ombros e coluna), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (ombros e coluna), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034843-89.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante JOÃO BATISTA VASQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário do INSS parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034843-89.2015.8.26.0602– Sorocaba.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados
João Batista Vasque e Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
Juíza - Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto no 36.129.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial das lesões (ombros e coluna), do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o labor Auxílio-
acidente devido
Recursos oficial e voluntário do INSS
parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do autor.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 606/608 (e adendo declaratório de fls.
614), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação acidentária promovida por
João Batista Vasque contra Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando-o no pagamento de auxílio-acidente de 50% sobre o salário de
benefício, a partir do dia seguinte ao da alta médica (05.11.13 - fls. 530); abono
anual; atrasados acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das parcelas devidas até a
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
3
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com o
decreto de improcedência do pedido porque ausentes os requisitos necessários a
concessão do benefício. Insurge-se, ainda, contra o termo inicial do benefício e
os adminículos da condenação.
Recorre, também, o autor. Pleiteia a alteração do termo
inicial do benefício e, se for o caso, a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (metalúrgico na empresa Schaeffer Brasil Ltda.)
apresenta lesões em seus membros superiores, além de males colunares, que o
incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Claudio Júlio
Ferraresi constatou que o segurado é portador de tendinopatia do supraespinhal
bilateral e discopatia na coluna cervical e lombar (fls. 579).
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre as
lesões que acometem o requerente e a prática de seu labor.
Por fim, o expert concluiu pela incapacidade parcial e
permanente do autor para o trabalho.
Neste passo, em que pese o entendimento da autarquia
em sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório carreado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
4
autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
De se registrar que não merece guarida a alegação do
INSS no sentido de que o grau da moléstia aqui diagnosticada não se adequa
aos critérios fixados pelo Anexo III, do Decreto no 3.048/99.
De início, porque as situações ali elencadas não possuem
caráter exauriente.
Ao depois, quanto à lesão mínima, o C. Superior Tribunal
de Justiça já decidiu no Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, verbis:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto
no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do
auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do
trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o
grau do maior esforço, não interferem na concessão do
benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3.
Recurso
especial
provido.”
REsp
1109591/SC,
RECURSO
ESPECIAL 2008/0282429-9, Relator(a) Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8175), Órgão
Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 25.08.2010,
Data da Publicação 08.09.2010. (destacado)
Sendo assim, a concessão de auxílio-acidente de 50%
sobre o salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
5
posteriores) era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração.
De se registrar, ainda, que o perito judicial estabeleceu a
incapacidade laborativa do segurado a partir de 2013. Ao ser indagado sobre a
data da consolidação da lesão (fls. 30 quesito 30), o perito judicial respondeu: -
“Está incapacitado em 50%. A partir de 2013, quando houve alta da Reabilitação
Profissional.” (fls. 585, grifei).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
6
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), momento em que o juiz levará em
consideração, inclusive, aquela devida pela fase recursal (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS e
nego provimento ao recurso voluntário do autor, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1034843-89.2015.26.0602
2 - Nome do segurado:
João Batista Vasque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034843-89.2015.8.26.0602 -Voto no
7
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
06.11.2013 (fl. 530)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)